Tribunal: TJDFT
Processo: 0746520-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PEDIDO INCIDENTAL DE INCLUSÃO DE NOVA FONTE DE RENDA DO ALIMENTANTE NA BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO REVISIONAL.
I. Transitada em julgado sentença homologatória de acordo de alimentos, a agregação de outra fonte de renda do alimentante na base de cálculo da pensão depende de ação revisional, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil.
II. A inclusão de nova fonte de rendimentos do alimentante importa no aumento da pensão alimentícia, o que não pode ocorrer incidentalmente, senão pela via da ação revisional contemplada no artigo 1.699 do Código Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.